Tribunal: TJPA
Processo: 0852279-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852279-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELOIZA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) NO PERCENTUAL DE 50%. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em Exame:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando ao pagamento retroativo da diferença do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), reconhecido administrativamente no percentual de 50%, referente ao período entre o requerimento de aposentadoria (02/2013) e a efetiva concessão do benefício (07/2019).

Questão em Discussão:

Verificar se há direito ao recebimento das parcelas retroativas do ATS, considerando o reconhecimento administrativo do percentual de 50% e a incidência da prescrição quinquenal sobre parte das parcelas.

Razões de Decidir:

·

A autora já fazia jus ao percentual de 50% de ATS desde 02/2013, conforme tempo de serviço comprovado.

·

A administração reconheceu o direito ao ATS de 50% na aposentadoria concedida em 07/2019.

·

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a 09/2016, mantendo-se hígido o direito às parcelas de 10/2016 a 07/2019.

·

A cobrança não se refere ao período de afastamento, mas sim ao percentual já devido e não pago.

·

A jurisprudência do TJPA confirma o direito ao recebimento de parcelas retroativas não atingidas pela prescrição.

Dispositivo:
Conhece-se do recurso de apelação, negando-lhe provimento. Em sede de remessa necessária, confirma-se integralmente a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento da diferença do ATS no percentual de 50% sobre a remuneração da autora, com reflexos em férias e décimo terceiro salário, no período de 10/2016 a 07/2019, acrescidos de correção monetária e juros conforme legislação aplicável.

Tese de Julgamento:
É devido o pagamento das parcelas retroativas do Adicional por Tempo de Serviço reconhecido administrativamente, desde que não atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos Relevantes Citados:

Art. 131, §1º, VIII, da Lei nº 5.810/1994

Art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986

Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932

Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação da Lei nº 11.960/2009)

Art. 3º da EC nº 113/2021

Art. 487, I, do CPC

Art. 85, §4º, II, do CPC

Art. 202 do Código Civil

Jurisprudência Relevante Citada:

TJPA – Apelação Cível nº 0003484-33.2016.8.14.0087, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura

TJPA – Apelação Cível nº 0004065-14.2017.8.14.0087, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda

TJPA – Apelação Cível nº 0001344-71.2016.8.14.0072, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e em remessa necessária sentença mantida nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Heloíza Silva de Souza.

Narra a petição inicial que a autora é servidora pública estadual, aposentada conforme a Portaria AP n.º 1.970 de 30/7/2019, e ajuizou a ação originária para obter o pagamento de retroativos referentes à diferença do seu Adicional por Tempo de Serviço, revisado de 30% (trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento), além do pagamento dos retroativos e consectários legais.

Assevera que o direito ao recebimento do adicional de 50% de ATS já foi reconhecido pela autarquia previdenciária, tanto que tal valor já é incorporado na base de cálculo dos proventos de aposentadoria, conforme Portaria de Aposentadoria nº 1.970 de 30/07/2019.

No entanto, sua pretensão orienta-se pelo recebimento de valores retroativos contados da data de entrada do requerimento de aposentadoria (02/2013) até a data inicial da concessão do benefício previdenciário devidamente ajustado com o percentual de 50% de ATS (07/2019), totalizando o valor de R$ 97.011,91 (noventa e sete mil, onze reais e noventa e um centavos).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente ação,
nos seguintes termos (ID.18891455):

“Não resta dúvidas, portanto, que quanto as parcelas não atingidas pela prescrição progressiva, permanece íntegro o direito de cobrança de diferença de adicional de ATS, conforme art. 131, §1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/1994, que aplica 40% de adicional para quem possui mais de 24 anos de serviço ativo, somado ao percentual de 10% pela incidência do art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986, aplicável exclusivamente aos servidores da área de educação que contem com mais de 25 anos de serviço ativo.

Isto quer dizer que o percentual de 50% de ATS já era devido em 02/03/2013, marco temporal em que a requerente já totalizava 26 anos, 7 meses e 20 dias de tempo de serviço público.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da diferença do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 50% sobre a remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo-terceiro salário do período de 10/2016 até 07/2019, valor que deverá ser devidamente liquidado por simples cálculos aritméticos pela parte beneficiária. Resolve-se, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (ID.18891457), suscitando, a improcedência da pretensão autoral, porque a servidora estaria pleiteando a majoração do Adicional por Tempo de Serviço mediante o cômputo do prazo de afastamento para o aguardo da aposentadoria.

Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certidão de ID.24474217.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou
pela admissão da Remessa Necessária e confirmação da sentença e não conhecimento do recurso de apelação (ID.24766951).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se a apelada, professora aposentada da rede pública estadual de ensino, faz jus ao pagamento retroativo das parcelas referentes a averbação de tempo de serviço, no percentual de 50%, relativo ao período que intermedeia a data de entrada do requerimento de aposentadoria (02/2013) até a data inicial da concessão do benefício previdenciário devidamente ajustado (07/2019).

Inicialmente, verifica-se que o termo inicial da pretensão de cobrança remonta a 04/02/2013 (data do requerimento administrativo),
enquanto que
a ação foi ajuizada somente em 03/09/2021, de modo que, projetando-se o quinquênio legal retroativamente, as parcelas anteriores a 09/2016 restam prescritas, dado o alcance da prescrição quinquenal, como bem destacou o juízo do feito.

Cumpre ainda esclarecer que no

mencionado intervalo não houve qualquer marco interruptivo em benefício do credor, nos termos do art. 202, CC, uma vez que a impetração do Mandado de Segurança nº0836877-45.2019.8.14.0301 foi em face do IGEPREV/PA com a finalidade de promover a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, do mesmo modo em que o pedido administrativo de pagamento de retroativo de ATS (ID. 33719805) também foi direcionado equivocadamente em face da autarquia previdenciária, concluindo-se que, em nenhum momento houve a constituição em mora do Estado do Pará.

Logo, restou demonstrado a prejudicial de prescrição, de modo que está incide tão somente em relação à diferença remuneratória de 02/2013 a 09/2016, restando hígidos os valores mensais relativos ao período de 10/2016 até 07/2019, de conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº.20.910/32.

Por sua vez, no que concerne ao mérito

se a administração

reconheceu o aludido direito na medida em que a autora já teve seus proventos calculados conforme o percentual de 50% de ATS, recebendo-o com regularidade desde 08/2019 por reconhecimento espontâneo em sede administrativa pela própria autarquia previdenciária, conforme Portaria de Aposentadoria nº 1.970 de 30/07/2019, é lógico que também deve ser compelida a quitar as diferenças retroativas não atingidas pela prescrição quinquenal, já que a parte não pode sofrer prejuízo pela demora do Estado em garantir o correto pagamento.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS
. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034843320168140087 20629724, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. Discute-se o fato do apelado fazer jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço a que tem direito os servidores do Município de Limoeiro do Ajuru. A parte autora fez prova de que é servidor público efetivo, ocupando o cargo de professor, desde 01 de setembro de 2009. De acordo com o art. 18 da Lei Municipal n. 066/2003 do Município de Limoeiro do Ajuru, o adicional por tempo de serviço é inicialmente devido à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base. Verifica-se da leitura dos autos, que restou comprovado os requisitos necessários a revisão do pagamento do adicional ora pleiteado e, impõe-se o pagamento da referida verba pelo Município recorrente, na forma determinada pelo juízo de 1º grau que ra mantenho nesse Acórdão.
É devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas dos meses não atingidos pela prescrição, contados até cinco anos antes da propositura da ação,
devendo tal valor ser auferido em liquidação de sentença, descontados os valores já recebidos pela apelante. Recurso conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em todos os seus termos. (TJ-PA - APL: 00040651420178140087 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DESDE AGOSTO DE 2007. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO DE QUASE 10 (DEZ) ANOS. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 5% (CINCO POR CENTO) A CADA 05 (CINCO) ANOS, ATÉ O LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM O ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932
. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 00013447120168140072, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020)

Assim sendo, não assiste razão

a tese levantada pelo o Estado do Pará na medida em que a requerente não pretende que o período em que permaneceu afastada do serviço ativo (04/05/2013 até 07/2019) aguardando o processo de aposentação seja refletido para fins de majorar o percentual de ATS, pelo contrário, o objetivo é tão somente a cobrança do percentual de ATS devido desde 02/2013 (data em que completados mais de 26 anos de serviço ativo) no importe de 50% e não pago pela administração estadual.

Com efeito, não restam dúvidas que em relação as parcelas não atingidas pela prescrição progressiva, permanece íntegro o direito de cobrança de diferença de adicional de ATS, conforme art. 131, §1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/1994, que aplica 40% de adicional para quem possui mais de 24 anos de serviço ativo, somado ao percentual de 10% pela incidência do art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986, aplicável exclusivamente aos servidores da área de educação que contem com mais de 25 anos de serviço ativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
e em sede de remessa necessária confirmo a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025